Tribunal: STF
Processo: ARE 1172896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.



    2.  Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    3.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.